Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sustentando a existência de omissões quanto à análise dos pedidos de utilização de ferramentas de constrição patrimonial (SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, SNIPER, CNIB, SREI, SERASAJUD) e da aplicação de multa ao espólio em caso de não indicação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto às medidas executivas atípicas e à intimação do espólio, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A análise do acórdão embargado revela que todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada, com apreciação clara dos pedidos relativos às ferramentas de busca patrimonial e intimação do espólio.
5. O colegiado consignou que as medidas requeridas possuem caráter excepcional, exigindo demonstração concreta de alteração patrimonial ou indícios de fraude, o que não se verificou no caso concreto.
6. O julgado também destacou que certas diligências — como consultas ao CNIB, SREI e negativação via SERASAJUD — podem ser realizadas pelo próprio credor, e que outras, como o SNIPER, exigem decisão fundamentada de quebra de sigilo.
7. A ausência de acolhimento dos pedidos formulados pela embargante decorre de juízo de mérito fundamentado, não configurando omissão ou contradição a ser sanada.
8. Eventual discordância quanto ao conteúdo da decisão ou à forma de fundamentação adotada não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.
9. Para fins de prequestionamento, basta a manifestação sobre as razões do convencimento, não sendo exigido que o julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes (art. 489, §1o, IV, e art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes da controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade.
3. A simples discordância da parte quanto à solução adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 805; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1697833 e 1697679, julgados em 03.05.2023 e 04.05.2023, respectivamente.